Tribunal: STF
Processo: Rcl 41685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que deu parcial provimento ao apelo do ora reclamante, que pleiteava verbas trabalhistas previstas em acordo coletivo de trabalho, consoante ementa abaixo colacionada:
     “I - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. OMISSÕES. INCONCLUSIVO. 1) Não incumbe ao perito realizar a juntada ou requerer documentos como meios de prova, cuja obrigação é da parte, nos termos do art. 434, caput, do CPC, sendo facultado ao expert apenas solicitar documentos que entender devidos, na forma do art. 473, §3º, CPC, o que não é o caso dos autos.
    II - PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO MÉDICO. IMPEDIMENTO DE PERITO. A manifestação encontra-se preclusa, nos termos dos arts. 794 e 795 da CLT c/c art. 465, §1º, I, do CPC, pois não apresentou na primeira oportunidade e somente apresentou o presente incidente neste apelo ordinário.
    III - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A perícia técnica constatou a exposição ao agente ruído em nível superior ao limite previsto na NR-15, com base na ausência de entrega de EPI's. Todavia, as provas dos autos demonstram a regular concessão de tais equipamentos, bem como o reclamante aduziu em depoimento o recebimento e uso dos mesmos.
    IV - HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ACORDO COLETIVO. ART. 7º, XXVI, DA CR. SÚMULA 423, DO TST. SÚMULA 32, DESTE REGIONAL. 1) Nos termos das Súmulas 423, do TST e 32, deste Regional, havendo negociação coletiva, é válida a jornada de 08 (oito) horas em turnos ininterruptos de revezamento, não fazendo jus os empregados ao pagamento ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. 2) Ainda que não confirmado pelo reclamante que os registros de ponto correspondem à realidade, o ônus de demonstrar supostas horas extras ainda inadimplidas cabe ao autor, nos termos do art. 818 da CLT c/c art. 373, I, CPC, do qual não se desincumbiu, uma vez que suas tarefas diárias não ultrapassam o limite previsto no art. 7º, XIII, CR. 
    V - INTERVALO INTRAJORNADA. HORA NOTURNA. O acordo coletivo de trabalho não pode flexibilizar a duração da hora noturna, prevista no art. 73, §1º, da CLT, pois matéria atinente à saúde e segurança do trabalho. Assim, ultrapassando o limite de 06 horas de labor, deve ser concedido intervalo minimo de 01 hora para descanso e refeição, a teor do art. 71 da CLT. 
    VI - DIFERENÇAS DE HORAS IN ITINERE. 1) Constatado que de Parauapebas até o Núcleo Urbano de Carajás havia transporte público regular, o pagamento de horas in itinere limita-se ao trecho não alcançado pelo serviço, inteligência da Súmula 90, IV, TST. 2) Realizada Inspeção Judicial onde se verificou que do Núcleo Urbano até a Mina N4, local de trabalho do reclamante, o tempo despendido era de 44 (quarenta e quatro) minutos diários, ida e volta, resta improcedente o pleito, eis que já pagos, conforme confissão do reclamante e constantes nos recibos de pagamento juntados aos autos. 
    VII - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE TERCEIROS. Nos termos da Súmula 27 deste E. Regional, esta Justiça Especializada é incompetente no tocante a contribuições previdenciárias de terceiros. 
    VIII - DOENÇA DEGENERATIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSA. DANO MORAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. Evidenciados pelas provas nos autos que o reclamante é portador de doença degenerativa, da qual suas atividades laborais não a deflagaram ou mesmo tenham atuado como concausa, nos moldes do 21, I, Lei nº 8.213/91, resta afastada a responsabilidade da reclamada por indenização moral ou material, ex vi dos arts. 186, 927 e 950, CC, ante a inexistência de nexo de causalidade entre a patologia e o labor. 
    IX - AVISO PRÉVIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA DISPENSA. Suspenso o contrato de trabalho pela concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, ainda que indenizado, os efeitos da dispensa apenas de concretizam ao fim do benefício previdenciário, conforme Súmula 371 do TST. 
    X - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Ainda que o autor seja beneficiário da Justiça Gratuita, é possível sua condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a legislação trabalhista não afasta essa possibilidade, ficando, todavia, assegurada a suspensão da exigibilidade prevista no § 4º, do art. 791-A, da CLT.
     XI - ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ATUAL REDAÇÃO DO ART. 879, §7º DA CLT. Deve-se aplicar o IPCA-E como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, eis que há expressa previsão legal, a teor do art. 879, §7º, da CLT (com a redação dada pela Medida Provisória nº 905/2019)”.
    2. O reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão do ato reclamado e, ao final, a sua cassação. Requer a concessão de gratuidade de justiça.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    4. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    5. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma proferida em processo em que se discute a validade de acordo coletivo quanto à base de cálculo das horas in itinere e quanto à retirada da redução ficta da hora noturna, considerando-a normal. 
    6. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.
    7. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    8. Do exposto, defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do processo nº 0010067-19.2016.5.08.0130, até a decisão final da presente reclamação. Defiro a gratuidade de justiça.
    9. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator